Tribunal: TJPA
Processo: 0003763-71.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003763-71.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRA MARIA MONTEIRO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
IGEPREV
POSSUI TOTAL GERÊNCIA ACERCA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
60 E
91 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. PREÇIMINAR ACOLHIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A ação tem por objeto a revisão de proventos de aposentadoria, carecendo de legitimidade passiva o Estado do Pará, uma vez que a demanda trata de questão afeta à matéria previdenciária, cuja responsabilidade compete ao Instituto de Gestão Previdenciária do Pará-IGEPREV, que, em se tratado de autarquia, possui total gerência acerca dos benefícios previdenciários dos servidores estaduais. Inteligência dos artigos
60 e 91 da Lei Complementar nº 39/2002.

2-Portanto, resta evidente que o IGEPREV possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, restando, portanto, configurada a ilegitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo. Precedente desta E. Corte.

3-
Apelação conhecida e provida,
para

acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado e em
decorrência extingue-se a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0003763-71.2007.8.14.0301 - PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra SANDRA MARIA MONTEIRO SANTOS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Reconhecimento de Direito Adquirido ajuizada pela Apeada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Autora, para que seja retificada a sua Portaria de Aposentadoria, fazendo-se constar a proporção de 90% (noventa por cento) do valor integral de seus vencimentos, nos termos do art. 2º, §1º, II, da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como condeno o Demandado ao pagamento das parcelas retroativas, devidamente atualizadas, obedecida a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, ex vi do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o Requerido ao ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte autora, nos termos do art. 20, caput, do CPC. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 4º do art. 20 do CPC.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais. (...)

Foram interpostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará, os quais não restaram acolhidos.

O Estado do Pará interpôs a presente Apelação, aduzindo que a Apelada ajuizou ação para que fosse declarado o direito à aposentadoria proporcional a 28 anos de serviço e não 27 anos como foi concedido, proporção que importou na redução de 5% do valor dos proventos.

Insurge-se o Estado suscitando ilegitimidade passiva. Suscita, ainda, nulidade por sentença ultrapetita, uma vez o pedido da autora era da diferença de 5% em seus proventos, contudo a sentença concedeu 10%.

No mérito, alega que na data de publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998 a Apelada contabilizava 22 anos 06 meses e 28 dias, não preenchendo os requisitos para a aposentadoria proporcional naquela ocasião e que, por esta razão ficaria adstrita às regras de transição do art. 8º da norma constitucional.

Afirma que a Apelada formulou pedido de aposentadoria em 09.10.2003 e a passagem para a inatividade ocorreu em agosto de 2004, pelo que o Estado questiona para fins de inatividade a data de 31.05.2005, para chegar ao tempo de contribuição de 29 anos.

Sustenta que demonstrou que para os cálculos de aposentadoria da Apelada dever-se-ia considerar o período de pedágio, que deveria ser contabilizado na contagem do tempo de contribuição, o que não fora observado pelo Juízo ao proferir a sentença.

Defende que pelas regras da EC 20/1998, uma vez alcançado o tempo mínimo de 25 anos para as mulheres, acrescentava-se o período de pedágio e o que excedesse a contagem, era contabilizado para o acréscimo de 5% por ano.

Reforça que quando a Apelada requereu sua aposentadoria em 09.10.2003, estavam em vigor as regras da EC 20/1998 e por esta razão foram estas as regras consideradas para a concessão de sua aposentadoria, muito embora em 31.12.2003 tenha sido publicada a EC 41/2003.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade do Estado do Pará e, no mérito pelo conhecimento e provimento do Apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Dos autos, observa-se que a ação tem por objeto a revisão de proventos de aposentadoria, carecendo de legitimidade passiva o Estado do Pará, uma vez que a demanda trata de questão afeta à matéria previdenciária, cuja responsabilidade compete ao Instituto de Gestão Previdenciária do Pará-IGEPREV, que, em se tratado de autarquia, possui total gerência acerca dos benefícios previdenciários dos servidores estaduais.

Incide, na espécie,
os artigos 60 e 91 da Lei Complementar nº 39/2002, que assim determinam:

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões. (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

Portanto, resta evidente que o IGEPREV possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, restando, portanto, configurada a ilegitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo.

Neste sentido decidiu ambas as Turmas de Direito Público têm decidido no seguinte sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.
REJEITADA. MÉRITO. PENSIONISTA ESPECIAL. INCORPORAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VANTAGEM DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PLEITO DESCABIDO. DIREITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA. CONDENAÇÃO DA SUCUMBENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA REFERIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 1.060/50, VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. APELO DO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. Ilegitimidade passiva do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará. Rejeitada
. 1.1
. Falece de legitimidade passiva “
ad causam”
o Estado do Pará, posto que a demanda originária se trata de matéria afeta a questão revidenciária, cuja responsabilidade compete ao Instituto de Gestão Previdenciária do Pará, que, em se tratado de autarquia, possui total gerência acerca dos benefícios previdenciários dos servidores estaduais
. 2. Mérito 2.1. Do apelo manejado pelo IGEPREV. 2.2. O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, inviável se torna seu pagamento aos proventos da aposentadoria. Precedentes do TJPA. 2.2. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, no que diz respeito à condenação nos ônus da sucumbência, fica suspensa a obrigação pelo período de até cinco anos caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo, consoante dicção do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, dispositivo vigente à época da prolação da sentença. 2.5. No atinente à condenação de honorários sucumbenciais, tendo em vista que a matéria tratada nos autos é pacificada neste Tribunal, o que dispensou a instrução probatória, mostra-se razoável arbitrar os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor dos patronos da autarquia previdenciária, ficando suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos. 3. Apelo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará-IGEPREV conhecido e provido. 4. Apelo da autora julgado prejudicado.

(TJ/PA, 1525970, 1525970, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-01 – grifei)

Sobre a questão, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da Ordem Jurídica, assim manifestou-se em seu parecer, vejamos:

“Nesse diapasão, o ato de concessão de aposentadoria submetidos ao controle externo não devem ser questionados em relação ao Tribunal de Contas, pois não detém o comando imediato, sendo incumbência do órgão controlado, o qual detém competência para cumprir a determinação judicial proveniente da revisão dos proventos de aposentadoria, e no caso dos autos quem possui essa competência é o IGEPREV.

Portanto, não sendo o Tribunal de Contas o executor do ato de aposentadoria, tampouco se revela necessária a permanência do Estado do Pará como litisconsorte passivo, pois o art. 60 da Lei Complementar nº 039/2002 determina no capítulo da Organização do Regime de Previdência a natureza jurídica do IGEPREV, ensejando na ilegitimidade do Ente Estatal, nos seguintes termos:

(...)

A Lei nº 6.564/2003, que dispõe sobre a estruturação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, prevê nos arts. 1º e 2º a natureza jurídica e as funções básicas da referida entidade previdenciária, confirmando que o patrimônio e as receitas são próprios, assim como a sua gestão é descentralizada, in verbis:

(...)

Nesse sentido, o Parquet manifesta-se pelo acolhimento da arguição preliminar para reconhecer a ilegitimidade do Estado do Pará, contudo, caso não seja este entendimento, passa-se à análise meritória do recurso.”

Assim, na esteira do parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado e em
decorrência extingue-se a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação
,

para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, extinguindo-se a ação sem resolução de mérito,
nos termos da fundamentação.

Sentença anulada em sede de Remessa Necessária nos mesmos termos da Apelação.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024